Tribunal: TJES
Processo: 5004449-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004449-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: USINA PAINEIRAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004449-82.2021.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrido: Usina Paineiras S.A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(ID nº 1520334) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM
,

nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em face de
USINA PAINEIRAS S.A.,
cujo
decisum
houve por bem reconsiderar anterior Decisão para acolher requerimento do Recorrido no sentido de suspender o crédito tributário e o próprio feito executivo.

O Recorrente, irresignado, sustenta que as Certidões de Dívida Ativa - CDA’s nº 04938/2018, 04951/2018 e 05853/201, que aparelham a Execução Fiscal, restaram objeto de Termo de Acordo de Parcelamento, entretanto, ainda constam no Sistema de Informações Tributárias como ativas, de modo que ainda não restaram cumpridos uma série de requisitos preconizados na Lei nº 10.809/2018 para fins de ser verificada a extinção do crédito tributário, sem, contudo, pormenorizar quais o requisitos inobservados pelo sujeito passivo da relação jurídico-tributária.

Inexiste pedido de concessão de efeito suspensivo.

Regularmente inti
mado, o Recorrido ofereceu Contraminuta (Id. 1648792) sustentando a existência de comprovação de que é detentora de créditos a título de ICMS de R$ 7.419.708,52 (sete milhões, quatrocentos e dezenove mil, setecentos e oito reais e cinquenta e dois centavos), que são suficientes para serem compensados com montante inscrito em Dívida Ativa representado pelo valor de R$ 109.295,06 (cento e novel mil, duzentos e noventa e cinco reais e seis centavos), destacando que “
a continuidade do executivo ajuizado na pendência de requerimento administrativo de compensação dos débitos devidos consistirá em verdadeira negativa de vigência ao inciso III, do art. 151, do CTN.
”

Pugna, nestes termos, pela manutenção da Decisão objurgada.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória - ES, 18 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(ID nº 1520334) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM
,

nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em face de
USINA PAINEIRAS S.A.,
cujo
decisum
houve por bem reconsiderar anterior Decisão para acolher requerimento do Recorrido no sentido de suspender o crédito tributário e o próprio feito executivo.

O Recorrente, irresignado, sustenta que as Certidões de Dívida Ativa - CDA’s nº 04938/2018, 04951/2018 e 05853/2018, que aparelham a Execução Fiscal, restaram objeto de Termo de Acordo de Parcelamento, entretanto, ainda constam no Sistema de Informações Tributárias como ativas, de modo que, ainda não restaram cumpridos uma série de requisitos preconizados na Lei nº 10.809/2018 para fins de ser verificada a extinção do crédito tributário, sem, contudo, pormenorizar quais o requisitos inobservados pelo sujeito passivo da relação jurídico-tributária.

Regularmente intimado, o Recorrido ofereceu Contraminuta (Id. 1648792) sustentando a existência de comprovação de que é detentora de créditos a título de ICMS de R$ 7.419.708,52 (sete milhões, quatrocentos e dezenove mil, setecentos e oito reais e cinquenta e dois centavos), que são suficientes para serem compensados com montante inscrito em Dívida Ativa representado pelo valor de R$ 109.295,06 (cento e novel mil, duzentos e noventa e cinco reais e seis centavos), destacando que “
a continuidade do executivo ajuizado na pendência de requerimento administrativo de compensação dos débitos devidos consistirá em verdadeira negativa de vigência ao inciso III, do art. 151, do CTN.
”

A propósito, cumpre delinear que, inicialmente, o Juízo de Primeiro Grau havia deferido o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente aqueles transacionados entre as partes, e posteriormente, acolheu o pedido de reconsideração aviado pela Recorrida para suspender a exigibilidade do crédito, também, com relação às
CDA's nº 04938/2018, 04951/2018 e 05853/2018 (objeto do presente Recurso)
, senão vejamos,
in litteris:

“
DECISÃO

Considerando que o parcelamento é causa de suspensão do crédito tributário, com alicerce no art. 151, VI do CTN,
defiro o pedido de suspensão da execução quanto às CDA's de n. 901/2019 e 9183/2018.

No que se trata da CDA de n. 4951/2018, verifica-se que a parte executada pugna pela suspensão do processo executivo em razão de nomeação à penhora dos créditos adquiridos para quitação do débito, em sede administrativa. Entretanto, como se pode perceber, apesar do requerimento elaborado pela empresa executada, a transação se encontra pendente de formalização, estando a referida CDA, inclusive, na condição de “ativa” no Sistema de Informações Tributárias SIT, razão pela qual, indefiro o requerimento de suspensão do processo executivo quanto à CDA de n. 4951/2018.

Com efeito,
determino o prosseguimento do feito executório no que se refere às CDA's nº 04938/2018, 04951/2018 e 05853/2018. INTIME-SE o exequente para em 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. Após, conclusos. Diligencie-se.”

“
DECISÃO

Apregoa a Bíblia, em Provérbios 18:17: “O que começa um pleito parece justo, até que vem o outro e o examina”. É com esse raciocínio veterotestamentário desenvolvido pelo rei Salomão, que se pode afirmar que vezes há em que o segundo juízo acerca de uma questão alcança maiores detalhes que o primeiro. Afinal, também ressalta Salomão, no mesmo livro veterotestamentário, que “é próprio do sábio mudar de opinião”, de sorte que faz parte das decisões os repensamentos.Tal é o caso dos autos ora sobre a minha mesa.

Volvendo o olhar para o petitório, por meio do qual o Executado porfia pela suspensão da presente execução fiscal, enquanto o Exequente analisa o processo de aquisição dos créditos com base em lei estadual, ainda pendente, como um tipo de impugnação, no sentido de compensação das CDAs executadas, com crédito adquirido especificamente para tanto, questão sobre a qual emito o seguinte juízo.

Com efeito, o art.151, inciso III do Código Tributário Nacional, prescreve a suspensão do crédito tributário em caso de impugnação/reclamação do contribuinte, de sorte que, em se tratando de pleito de aquisição de créditos, cujo o objeto é exatamente a compensação dos créditos executados.

Ora bem, no caso ora sobra a minha mesa de trabalho, ao que tudo indica, o contribuinte, demonstrando boa-fé, adquiriu um crédito de ICMS de terceiro, especificamente com o intuito de compensar e quitar o valor em cobrança, de acordo com a lei de regência. Socorro-me, a propósito, o precedente judicial recente, em ementa abaixo transcrita (extraída do Magister Net). Senão vejamos:

“
Impugnação administrativa ainda pendente de solução. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional
. Exigibilidade suspensa.
Obtenção de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. Possibilidade. Exegese dos artigos 151, II e
206, ambos do CTN
. Artigo 80, §2º, da Lei Municipal nº 40/2001. Dispositivo que não obsta a concessão da certidão requerida. Certidão negativa com efeitos de positiva que seria suficiente para a autorização da unificação dos terrenos. Certidão que possui os mesmos efeitos da certidão negativa. Exigência de quitação do débito tributário. Ofensa ao princípio da vedação ao tributo confiscatório. Direito líquido e certo do impetrante reconhecido. Segurança concedida. Apelação cível não provida. Sentença mantida em reexame necessário. (TJPR;
Ap-RN 0005555-04.2019.8.16.0004; Curitiba; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti; Julg. 19/04/2021; DJPR 26/04/2021)

Em última análise, para situações iguais devem prevalecer soluções iguais, pelo princípio da isonomia, de sorte que, enquanto há a liturgia administrativa para análise da pretensão administrativa, a concessão da suspensão traz carga potencialmente menos lesiva para o contribuinte do que para o Ente Fazendário, uma vez que há a possibilidade de compensação e quitação. Pensar o contrário, estar-se-ia admitindo-se a hipótese de sacrifício da empresa, de seus funcionários etc.

Em casos tais, devo me lembrar da reflexão de Gustav Radbruch, em seu Filosofia do Direito, segundo o qual “uma consideração do Direito cega aos valores, é inadmissível”, razão pela qual, em tom de reconsideração, acolho o requerimento feito pelo Devedor, no sentido de suspender o crédito e, via de consequência, o presente processo de executivo fiscal, enquanto pendente a análise administrativa de transferência de crédito, em tema de compensação, ou até ulterior deliberação deste Juízo, ou de comando superior via recursal. Diligencie-se, pois, neste sentido."

Acerca da matéria
sub examem
, a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial n. 1.113.959/RJ sedimentou o entendimento no sentido de
"o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica"
(REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/3/2010).

Registra-se outrossim, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta pacificada jurisprudência no sentido de que o pedido administrativo de compensação do débito com eventual crédito tributário que o devedor tenha constituído em seu favor, tem o condão de afastar a exigibilidade do crédito tributário, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO NÃO APRECIADO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA FISCAL. ART. 151, III, DO CTN. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, afastou a possibilidade do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, tendo em vista que ficou configurada uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a pendência de julgamento do processo administrativo no qual se discutiu a homologação de compensação, através dos pedidos datados de 14.10.2001 e 15.2.2002, tendo a Receita Federal concluído pela sua não homologação (25.8.2006).

2. A jurisprudência da Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 774.179/SC, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, firmou-se no sentido de que, enquanto pendente de análise pedido administrativo de compensação, suspende-se a exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, III, do CTN. Nesse sentido: AgInt no REsp 1375425/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017; AgInt no REsp 1249311/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017.

3. Além disso, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que "o próprio pedido de compensação tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, porquanto afastada a certeza e a liquidez da dívida" (REsp 1.655.017/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8.5.2017, grifei). Na mesma linha: AgRg no REsp 1.382.379/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2015; AgRg no REsp 1.313.094/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25.11.2014; AgRg no AREsp 563.742/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.10.2014; AgRg no REsp 1.359.862/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7.5.2013.

4.
Conclui-se que, de fato, o curso da prescrição encontrava-se suspenso, e a empresa recorrente foi devidamente citada em 2008, motivo pelo qual não merece reparo o decisum guerreado, o qual acertadamente afastou a tese da prescrição.

5.
Consigne-se que o acolhimento da tese recursal de que a Fazenda Nacional estaria habilitada "desde 14.12.2001 a indeferir a compensação de imediato, se a considerasse descabida, e a promover a execução da dívida confessada" (fl. 819, e-STJ) , com a consequente revisão do julgado hostilizado, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, visto que demanda o reexame de fatos e provas, o que é inadmissível na via estreita do Recurso Especial.

6.
Agravo Interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp 1646480/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)

Na hipótese, a despeito da alegada aquisição de créditos tributários perante terceiros, no valor de R$ 7.41
9.
708,52 (sete milhões, quatrocentos e dezenove mil, setecentos e oito reais e cinquenta e dois centavos), certo é que ao exame das peças que integram o traslado recursal identificamos postulação administrativa de terceira empresa, objetivando homologação de créditos de ICMS, ausente, contudo, requerimento expresso, objetivando poster
ior compensação c
om aqueles créditos resultantes da Execução Fiscal e contemplados nas Certidões de Divida Ativa nº 04938/2018, 04951/2018 e 05853/2018, não subsistindo comprovação de Requerimento Administrativo aviado pela Recorrente perante a Autoridade Fiscal competente, postulando, por conseguinte, a pretensa compensação com o débito perseguido no feito originário, circunstância segundo a qual, acaso evidenciada, resultaria na suspensão da exigibilidade do tributo
.

Nestes termos, a concessão do pedido de suspensão do crédito representando pelas CDA’s referenciadas não ostenta suporte jurídico, nos termos do entendimento jurisprudencial, retro delineado.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para restabelecer o curso da Execução Fiscal em relação às Certidões de Divida Ativa nº 04938/2018, 04951/2018 e 05853/2018, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES EXECUTADOS COM CRÉDITOS DE ICMS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTULANDO COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 151, III, DO CÓDITO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A jurisprudência da Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 774.179/SC, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, firmou-se no sentido de que, enquanto pendente de análise pedido administrativo de compensação, suspende-se a exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, III, do CTN. Nesse sentido: AgInt no REsp 1375425/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017; AgInt no REsp 1249311/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017. (
STJ
- AgInt no REsp 1646480/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)

II.

Na hipótese, a despeito da alegada aquisição de créditos tributários perante terceiros, no valor de R$ 7.41
9.
708,52 (sete milhões, quatrocentos e dezenove mil, setecentos e oito reais e cinquenta e dois centavos), certo é que ao exame das peças que integram o traslado recursal identificamos postulação administrativa de terceira empresa, objetivando homologação de créditos de ICMS, ausente, contudo, requerimento expresso, objetivando poster
ior compensação c
om aqueles créditos resultantes da Execução Fiscal e contemplados nas Certidões de Divida Ativa nº 04938/2018, 04951/2018 e 05853/2018, não subsistindo comprovação de Requerimento Administrativo aviado pela Recorrente perante a Autoridade Fiscal competente, postulando, por conseguinte, a pretensa compensação com o débito perseguido no feito originário, circunstância segundo a qual, acaso evidenciada, resultaria na suspensão da exigibilidade do tributo
.

III.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão objurgada, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal no tocante às Certidões de Divida Ativa nº 04938/2018, 04951/2018 e 05853/2018, nos termos da fundamentação do voto do Eminente Desembargador Relator.